Tribunal: STF
Processo: HC 215121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Luis Augusto Aliaga Guevara contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.002.097/PR (págs. 269-289 do documento eletrônico 5).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a indicação no sentido de que, para ultrapassar o entendimento do juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto probatório.



    Em verdade, aferir se, no caso concreto, resta presente constrangimento ilegal denunciada no especial e reiterado no âmbito do presente writ, dispensa o reexame do quadro fático-probatório. Antes, debruça-se sobre o acervo fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, objetivando, a partir daí, conferir-lhe valoração jurídica diversa.



    [...]



    Tampouco observou-se mínima correspondência entre a pena privativa de liberdade – fixada no mínimo legal, e a sanção substitutiva, in casu, a prestação pecuniária. Com efeito, a prestação pecuniária, assim como a pena de reclusão, e mesmo a prestação de serviços à comunidade, devem guardar correspondência entre si e respeito à razoabilidade. De fato, na mesma medida em que a pena de prestação de serviços à comunidade será cumprida respeitando-se o montante fixado a título de pena privativa de liberdade, tal deve ocorrer, da mesma forma, em relação à prestação pecuniária, sob pena de malferimento claro aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Nesse sentido, levando-se em conta que a pena corporal restou fixada no patamar mínimo legal, bem como que a sanção substitutiva, por imperativo legal, deve guardar suficiência, sendo de rigor que respeite a razoabilidade e a correspondência para com a pena privativa de liberdade, parece-nos evidente a necessidade de readequação do valor imposto a título de pena substitutiva” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ;



    b) a concessão da ordem, a fim de que seja garantida em favor do paciente a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para o montante de um salário mínimo.



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, fixou a pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando-se as condições econômicas do agente.



    2. Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A simples alegação de restrições econômicas não possui o condão de justificar a modificação das decisões proferidas nas instâncias ordinárias.



    3. Vale lembrar que, nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (HC 144.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/09/2011).



    4. No mais, destacou o acórdão recorrido que a defesa não fez nenhuma prova da incapacidade financeira do recorrente, considerando adequado o valor fixado em primeiro grau. Maiores digressões sobre o tema encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, já examinado na origem.



    5. [...] a redução do valor fixada para prestação pecuniária demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, apresentou fundamentação concreta para entender que o valor encontra respaldo na dimensão dos danos causados pelo delito e na situação econômica do recorrente. Ademais, destacou que a defesa não fez prova alguma da hipossuficiência (AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/04/2018).



    6. Agravo regimental não provido” (págs. 284-285 do documento eletrônico 5).



    Para dissentir, a Quinta Turma do STJ reputou que seriam imprescindíveis o reexame de fatos e provas, inviáveis, como sabido, naquela via extraordinária.



    Assim, com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no AREsp 2.002.097/PR.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator